Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE BRINCO. MENORIDADE. AUTORIZAÇÃO ESCRITA DOS RESPONSÁVEIS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO LEGAL DE INCAPACIDADE DA CONSUMIDORA. CASO CONCRETO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. ADEQUADO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. A relação jurídica deduzida nos autos se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando que os sujeitos que a titularizam, assim como o objeto que os vinculam, se identificam com os conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o, § 2o, da referida norma.

2. A Lei Distritral no 1.581/1997, em seu artigo 1o, proibe a aplicação de adereços em menores de dezoito anos sem a autorização escrita de seus responsáveis. Nesse cenário, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o procedimento foi realizado com a anuência dos pais da autora/apelada, menor à época dos fatos, mesmo diante da determinação legal de arquivamento da autorização escrita – o que confirma a narrativa da parte adversa.

3. Inviável o acolhimento da alegação de que o menor de dezoito anos deveria ter adotado cuidados especiais para prevenir complicações, já que a própria lei consagra a sua presunção de incapacidade para dispor sobre a sua integridade física, anuindo com a realização de procedimento estético invasivo, preceito este que, no caso concreto, foi ignorado pelo fornecedor, atraindo a sua responsabilidade.

4. A falha na prestação do serviço que desencadeou os fatos que culminaram na deformidade na orelha da consumidora, é circunstância que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias do caso em exame, em que se tratava de menor impúbere, ainda em formação.

5. O valor fixado na origem se mostra apto a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela empresa recorrente e para compensar a violação da personalidade suportada pela autora que carregará sequelas do ocorrido por toda a sua vida, ainda que venha a ser submetida a cirurgia reparadora, conforme consta da prova pericial, além do abalo psicológico relacionado à sua auto-imagem e confiança.

6. Conforme o artigo 405 do Código Civil, o termo inicial dos juros de mora é a citação, tendo em vista que a relação jurídica subjacente à lide e, portanto, ao dano moral, é de natureza contratual.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.